Tribunal: TJDFT
Processo: 0710926-82.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para: “confirmando a tutela de urgência, declarar a inexigibilidade do débito decorrente da compra efetuada no cartão final 4095, no dia 10/09/2023, no valor de R$9.006,81, devendo a quantia ser excluída da fatura, assim como todos os encargos moratórios decorrentes deste débito”.
2. A instituição financeira/recorrente alega que a transação foi realizada presencialmente e com a inserção de senha, assim como que não há provas da existência de fraude e que não ocorreu falha na prestação dos serviços bancários, invocando a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. As provas produzidas atestam que em 10/09/2023, às 23h40, foi realizada compra no cartão de crédito da autora, à sua revelia, no valor de R$9.006,81 (ID 61180287 - Pág. 4). Segundo a autora, a informação sobre a compra foi recebida em 13/09/2023, quando o preposto do banco comunicou o cancelamento do cartão de crédito em decorrência de compra realizada mediante fraude (ID 61179874 - Pág. 2), fato que não foi contestado pela ré.
5. E em ação declaratória de inexistência de débito não recai sobre o autor o ônus de provar o fato negativo, incumbindo ao réu, suposto credor, o ônus de provar que as dívidas foram contraídas pelo consumidor. No mesmo sentido: Acórdão 1871584, Primeira Turma Recursal, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Data de Julgamento: 31/05/2024, publicado no DJE: 12/06/2024.
6. No caso, a ré/recorrente não comprovou que a transação foi realizada pela autora (art. 373, II, do CPC) e, ante a ausência de provas em sentido contrário, reputam-se verossímeis as alegações deduzidas na inicial, daí emergindo a responsabilidade da ré pela reparação de eventual dano causado ao usuário.
7. Ademais, o valor da transação discrepa do padrão de consumo da autora, que raramente realiza compras no cartão de crédito superiores a R$300,00 (ID 61179878/61179879), o que, aliás, levou a instituição financeira a cancelar o referido cartão de crédito.
8. Destarte, cancelado o cartão de crédito da autora em razão da fraude reconhecida pela instituição financeira, a transação financeira é nula de pleno direito e os valores cobrados no cartão de crédito da autora são inexigíveis, nos termos consignados na sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.